Tribunal: TJES
Processo: 5043236-70.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043236-70.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: JOAO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043236-70.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: JOÃO SIDNEY RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VIA TELEFONE NÃO ATENDIDA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MATERIAIS INEXISTENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da parte autora

O autor narra que após solicitar o cancelamento de seu serviço "Sem Parar" por telefone e ser informado de que o plano estava encerrado, a empresa continuou a realizar cobranças indevidas. Essa conduta culminou na inscrição injusta de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, o que lhe causou constrangimentos e o impediu de obter um financiamento, razão pela qual busca a restituição dos valores cobrados e uma indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões (ID. 16196322) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Interpôs recurso inominado (ID. 16196317). Em suas razões, sustenta a legitimidade de sua conduta, argumentando que as cobranças e a subsequente negativação foram um exercício regular de direito, visto que não houve uma solicitação formal de cancelamento pelo consumidor. Defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar, tratando o ocorrido como mero dissabor contratual. Alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado para os danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito do recorrido.

Sentença

A sentença (ID. 16196316) proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: A. CONDENAR a REQUERIDA a restituir à REQUERENTE o valor de R$ 246,88 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais. O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e de juros legais pela taxa SELIC (descontado o índice de correção monetária) a partir da citação até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. B. CONDENAR a REQUERIDA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do REQUERENTE no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tal cifra deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros legais pela taxa SELIC (descontado o índice de correção monetária) a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Rememorando brevemente os fatos, o consumidor, ora recorrido, alega ter solicitado o cancelamento do serviço em janeiro de 2024, mas a recorrente continuou a efetuar cobranças e, em decorrência do não pagamento, promoveu a negativação de seu nome.

A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a legitimidade de sua conduta. Ao contrário, seu argumento de que a negativação foi baixada por "liberalidade" após a intervenção do PROCON apenas corrobora a tese autoral de que houve uma falha e uma resistência injustificada em resolver a questão administrativamente.

Ao ignorar a legítima solicitação de cancelamento do consumidor e, pior, ao dar continuidade às cobranças que culminaram na negativação, a recorrente demonstrou total descaso e violou o dever de segurança e eficiência que se espera de um fornecedor. Caberia à empresa, detentora dos meios técnicos e dos registros de atendimento, comprovar que o pedido de cancelamento nunca ocorreu ou que o débito era, de fato, legítimo, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

O fato de a recorrente ter, posteriormente, providenciado a baixa da negativação não tem o condão de afastar o ato ilícito já praticado. O dano moral consumou-se no exato momento em que o nome do recorrido foi indevidamente maculado e exposto no mercado de consumo como "mau pagador". A remoção posterior apenas cessa a continuidade do ilícito, mas não apaga a ofensa e o constrangimento já causados.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Contudo, razão possui a recorrente em relação à inexistência dos danos materiais. Se o autor tivesse pago os valores cobrados, não teria sido inscrito em cadastros protetivos, não existindo valor à ser restituído, eis que não foram pagas as mensalidades dos meses de maio, junho e julho de 2024 (ID 16196292 – fls. 03).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)